Tribunal: TJDFT
Processo: 0746881-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública.
2. A lei previu como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas, sua autodeclaração como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".
3. No caso dos autos, é possível observar no parecer da banca examinadora que a parte autora foi classificada como não cotista pela banca examinadora “(...) por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” Este parecer foi elaborado em resposta ao recurso apresentado pela candidata.
4. Nesse sentido, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, este reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Igualmente, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora, se limitando à análise da legalidade do ato.
5. Desse modo, para verificar eventual nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.